Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECORRENTE VENCIDO. ART. 55, DA LEI No 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OMISSÃO SUPRIDA.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos art. 2o e 46, da Lei no 9.099, de 26/09/1995 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Os declaratórios manejados pelo ora embargante deve ser conhecido, porquanto preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de embargos de declaração opostos por Luane Tome de Paula Campos (Id. 78574490) em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal (Id. 79256032), que não deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargada em face da sentença proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília (Id. 77555839).
3. Em suas razões recursais a embargante verbera (Id. 79111604), em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão impugnado. 3.1. Aduz que não houve a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do recorrente vencido.
4. O embargado, ofereceu contrarrazões (Id. 79790919), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos declaratórios interpostos pela parte adversa. 4.1. Sustenta que o acórdão não está eivado de qualquer tipo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com as regras previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado. 6.1. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
7. Conforme preceitua o art. 55, da Lei no 9.099/95: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
8. No acórdão embargado (Id. 79256032), de fato, verifica-se que o recurso inominado interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA OSWALDO CRUZ – FIOSAUDE foi conhecido e desprovido, atraindo a incidência do art. 55, da Lei no 9.099/95. 8.1. Com efeito, o acórdão foi omisso ao deixar de fixar os honorários de sucumbência.
V. DISPOSITIVO E TESE
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO, para condenar a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: Padece de omissão o acórdão que deixa de condenar o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, conforme preceitua o art. 55, da Lei no 9.099/95.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 1.022, caput e inciso II do Código de Processo Civil; art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.